Tribunal: TJMT
Processo: 1002213-87.2025.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002213-87.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELCI PEREIRA GARCIA - CPF: 514.446.741-53 (RECORRENTE), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

Embargos de Declaração no
1002213-87.2025.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres.

Embargantes: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV E ESTADO DE MATO GROSSO.

Embargada: NELCI PEREIRA GARCIA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DA RESTITUIÇÃO E À INCIDÊNCIA DOS JUROS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pela embargante determinando a restituição de valores indevidamente descontados a título de imposto de renda desde junho de 2020.

2.

Os embargantes alegam (i) julgamento extra petita, uma vez que a controvérsia trataria de contribuição previdenciária e não de imposto de renda; (ii) omissão quanto ao termo inicial da doença grave; e (iii) omissão quanto à fixação dos juros de mora, pleiteando sua incidência apenas a partir do trânsito em julgado.

3.

A embargada reconhece o erro material quanto à natureza do tributo, mas requer a aplicação de multa por suposto caráter protelatório dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao tratar de imposto de renda em vez de contribuição previdenciária; (ii) determinar se houve omissão quanto ao termo inicial da doença grave para fins de restituição; e (iii) avaliar a existência de omissão quanto à incidência dos juros de mora e a eventual necessidade de sua alteração.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Configura-se erro material no acórdão embargado ao fundamentar a restituição dos descontos indevidos com base no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, que trata de isenção de imposto de renda, quando a demanda versa sobre a não incidência de contribuição previdenciária, nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal, e do art. 36, parágrafo único, da EC 103/2019.

4.

Não há omissão quanto ao termo inicial da restituição, que foi corretamente fixado em junho de 2020, conforme os documentos juntados aos autos que demonstram o início dos descontos indevidos naquele período, observando-se, ainda, o limite da prescrição quinquenal.

5.

Não há omissão quanto aos juros de mora, os quais foram expressamente fixados no acórdão sob a forma de aplicação da taxa SELIC desde a citação, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, norma de hierarquia superior que se sobrepõe à regra do art. 167, parágrafo único, do CTN e à Súmula 188 do STJ.

6.

A taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando correção monetária e juros de mora, sendo cabível sua aplicação a partir da citação, conforme consolidado pela jurisprudência e pela EC no 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a correção de erro material em acórdão que, ao julgar procedente pedido de restituição de valores descontados, menciona imposto de renda quando a demanda versa sobre contribuição previdenciária.

2.

A restituição de contribuição previdenciária indevidamente descontada pode ter como termo inicial a data em que comprovado o início da moléstia grave, desde que respeitado o prazo prescricional.

3.

Os juros de mora incidentes sobre valores devidos pela Fazenda Pública devem ser calculados com base na taxa SELIC a partir da citação, conforme determina o art. 3o da EC no 113/2021, que prevalece sobre normas infraconstitucionais anteriores.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 18; EC no 103/2019, art. 36, parágrafo único; EC no 113/2021, art. 3o; CPC, arts. 141, 492 e 1.026, § 2o; Lei no 9.099/1995, art. 48; CTN, art. 167, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 188.

Relatório

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto pelos embargantes, para determinar a restituição de valores indevidamente retidos a título de imposto de renda, desde junho de 2020.

Sustentam os embargantes, em síntese: (i) a ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que a demanda versa sobre contribuição previdenciária, e não sobre imposto de renda; (ii) omissão quanto à fixação do termo inicial da doença, afirmando que os documentos médicos apresentados datam apenas de 2024; e (iii) omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora, que, segundo alegam, deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167, parágrafo único, do CTN e da Súmula 188 do STJ. Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos.

Em contrarrazões, a embargada reconhece a existência de contradição quanto à natureza do tributo discutido, confirmando que o objeto da demanda se refere à contribuição previdenciária, e não ao imposto de renda. Todavia, sustenta que os embargos possuem caráter protelatório, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.

No caso em análise, verifica-se a existência de erro material no acórdão embargado, o que impõe sua correção.

Do exame detido dos autos, constata-se que a ação foi proposta com o objetivo específico de discutir a contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria da autora, portadora de doença grave (neoplasia maligna). Tanto a petição inicial quanto o recurso inominado delimitaram, de forma clara, o objeto da demanda à matéria previdenciária, com fundamento no art. 40, § 18, da Constituição Federal.

O pedido formulado na inicial foi expresso no sentido de
“DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DESCONTO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS DA REQUERENTE, APLICANDO-SE A DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 40, § 18, DA CF/88, CUMULADO COM O ARTIGO 36, PARÁGRAFO ÚNICO, DA EC 103/2019, a fim de que o desconto previdenciário incida somente sobre o que superar o teto da previdência social”.

Não obstante, o acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso da autora, fundamentou a decisão no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713/1988, que dispõe sobre a isenção de imposto de renda para portadores de moléstia grave, e não sobre a contribuição previdenciária que constitui o efetivo objeto da lide.

Cuida-se, portanto, de evidente erro material, o qual deve ser sanado para adequar o julgado aos limites objetivos da demanda, em observância ao princípio da congruência (ou adstrição), consagrado nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Quanto ao termo inicial da restituição, fixado em junho de 2020, não se verifica omissão a ser sanada
. O acórdão embargado fundamentou de forma adequada a escolha desse marco temporal, com base nos documentos apresentados pela autora, especialmente as fichas financeiras e a planilha de cálculo, que demonstram o início dos descontos indevidos naquele período.

A jurisprudência das Turmas Recursais tem reconhecido o direito à restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária desde a data em que comprovada à existência da doença grave, observado o prazo prescricional quinquenal.
No caso concreto, a autora delimitou sua pretensão à restituição dos valores descontados a partir de junho de 2020, pedido que foi acolhido pelo acórdão embargado.

Ademais, no tocante aos juros de mora, não se verifica omissão a ser sanada
.

O acórdão foi expresso ao determinar que
“os valores a serem restituídos deverão ser atualizados monetariamente pelo IPCA-E a partir da data de cada retenção indevida e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a contar da citação, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021”.

A alegação dos embargantes de que os juros deveriam incidir apenas a partir do trânsito em julgado, com fundamento no art. 167, parágrafo único, do CTN e na Súmula 188 do STJ, não merece acolhimento.

Com efeito, o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021 estabeleceu novo critério para a atualização monetária e para os juros de mora nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, determinando a incidência da taxa SELIC, de forma única, até o efetivo pagamento, nos seguintes termos:

“Art. 3o
- Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Cuida-se de norma constitucional superveniente, de hierarquia superior, que se sobrepõe às disposições infraconstitucionais anteriores, inclusive à regra do art. 167, parágrafo único, do CTN, bem como ao entendimento consolidado na Súmula 188 do STJ.

Ademais, a taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando correção monetária e juros de mora, razão pela qual é plenamente aplicável desde a citação, conforme corretamente fixado no acórdão embargado.

Portanto, não há omissão a ser suprida quanto a esse ponto, devendo ser mantida a determinação de aplicação da taxa SELIC desde a citação, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021.

Por fim, no caso dos autos, não se consubstancia o caráter protelatório dos embargos de declaração, de modo que a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/15, se mostra indevida, razão pela qual rejeito o pedido requerido nas contrarrazões.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração para corrigir o erro material constante do acórdão embargado, esclarecendo que o objeto da demanda refere-se à contribuição previdenciária, e não ao imposto de renda, de modo que todas as referências ao art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 devem ser substituídas pelo art. 40, § 18, da Constituição Federal;

1)

Manter o resultado do julgamento quanto à procedência do pedido de restituição dos valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária desde junho de 2020
, observada a prescrição quinquenal;

2)

Manter inalterada a determinação quanto aos juros de mora, que devem incidir pela taxa SELIC desde a citação
, nos termos do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021; e manter inalterado o acórdão no tocante ao resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026